Tribunal: TJDFT
Processo: 0749327-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão do Juízo a quo que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte devedora, no cumprimento de sentença, primeiramente requereu - no recurso - a gratuidade de justiça, bem como a nulidade da citação realizada no processo de origem.
II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante faz jus à gratuidade de justiça, considerando sua alegação de hipossuficiência financeira; e (ii) a possível nulidade na citação realizada no processo de origem.
III – Razões de decidir
3. No caso, constatou-se que a agravante aufere renda mensal bruta inferior a cinco salários mínimos, como nutricionista contratada pelas Prefeituras Municipais de Guarani de Goiás e Nova Roma – GO. Além disso, os extratos bancários não demonstraram nenhuma movimentação incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.
4. Assim, com intuito de preservar a isonomia, esta Corte tem adotado, para fins de concessão de assistência judiciária, os critérios previstos na Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a hipossuficiência daqueles que percebem renda bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos. Portanto, no caso, a gratuidade de justiça deve ser deferida, bem como produzir seus efeitos desde a data do requerimento formulado na origem.
5. Quanto à nulidade da citação, a agravante se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), pois demonstrou sua residência no Município de Posse Goiás, na época da citação, bem como que nunca residiu no endereço indicado na ação moratória, condição que torna nula a citação realizada na origem, bem como todos os atos subsequentes.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Sendo a renda mensal bruta da parte requerente for inferior a cinco salários mínimos, e com intuito de preservar a isonomia, a Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal dispõe que deve ser concedido à assistência judiciária para daqueles que percebem renda bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos. Portanto, no presente caso, a benesse deve ser deferida, bem como produzir seus efeitos desde a data do requerimento formulado na origem; 2. Quanto à nulidade da citação, a agravante se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), pois demonstrou sua residência no Município de Posse Goiás, na época da citação, bem como que nunca residiu no endereço indicado na ação originária, condição que torna nula a citação realizada na origem, bem como todos os atos subsequentes”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, § 5o, 99, § 7o, 239, caput, 281.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1945649, 0738288-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024; TJDFT, Acórdão 1958039, 0742447-53.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025 e TJDFT, Acórdão 1954644, 0719897-38.2023.8.07.0020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.